Tribunal: TJSP
Processo: 1016292-83.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Pedido de informações ao NAT-Jus é faculdade do juiz. Caso dos autos que dispensava maiores esclarecimentos, ante ao relatório médico juntado com a inicial. Autor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, há mais de 20 anos e com

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Pedido de informações ao NAT-Jus é faculdade do juiz. Caso dos autos que dispensava maiores esclarecimentos, ante ao relatório médico juntado com a inicial. Autor portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, há mais de 20 anos e com complicações da saúde, relacionadas à doença, há cerca de 5 anos. Prescrição médica para utilização de Monitor Freestyle Libre e 2 sensores Freestyle a cada 28 dias. Caso em que, excepcionalmente, a cobertura é devida, sobretudo por envolver itens necessários para o controle e monitoramento do índice glicêmico contínuo. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.